Tribunal: TCU
Processo: 007.008/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra deliberação em que negado registro a pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7729/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à pensão militar (reparação econômica da Lei 10.559/2002) concedida à sra. Ivoni Fagundes Lacerda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pela sra. Ivoni Fagundes Lacerda para, no mérito, dar a ele provimento, tornando insubsistente o Acórdão 7729/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar legal e ordenar o registro do ato de pensão militar (reparação econômica da Lei 10.559/2002) de interesse da sra. Ivoni Fagundes Lacerda (ato e-Pessoal 48.134/2016); 9.3. determinar à AudPessoal que adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , as medidas pertinentes com vistas à possível revisão de ofício do registro tácito operado no ato e-Pessoal 91.130/2021, haja vista a ocorrência apontada na parte final do voto condutor deste acórdão; 9.4. dar ciência desta deliberação à interessada e ao órgão de origem.